Tribunal: STF
Processo: HC 131198
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Condenação. 3. Recurso especial intempestivo. 4. O defensor dativo deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade – CPP 370, § 4º. Homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa. 5. Constitucionalidade do tratamento diferenciado em relação ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao defensor constituído, intimados pessoalmente. Jurisprudência reafirmada em decorrência do julgamento do Plenário, em 2.6.2016, da ADI 2.144/DF, rel. min. Teori Zavascki, DJe 14.6.2016. 6. Writ não conhecido - decisão monocrática do STJ não impugnada por agravo regimental. 7. Concessão da ordem, de ofício, para anular o trânsito em julgado da apelação criminal e determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que intime, pessoalmente, o defensor dativo do acórdão ali proferido, dando-lhe oportunidade de manejar os recursos cabíveis.